Tribunal: STF
Processo: ARE 1467873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Veículo adquirido com isenção de ICMS. Parte autora que pretende o reconhecimento do direito de alienar o veículo que adquiriu com isenção de ICMS em dois anos. Decreto nº 65.259/2020, que alterou o RICMS para adequá-lo ao Convênio ICMS 50/2018, passando a prever que o veículo adquirido com isenção do ICMS não poderá ser alienado nos primeiros 4 anos da data da aquisição. Aquisição do veículo anterior à alteração legislativa. Direito à alienação do veículo sem a incidência das disposições do Decreto n° 65.259/2020. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXVI, 145, § 1º, 150, I, II, e § 6º, e 155, II, § 2º, XII, "g" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    VOTO.



    Porque satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.



    Nem se argumente que o juiz prolator da r. sentença não apreciou todos os pontos suscitados pelas partes. Com efeito, antes da entrada do NCPC/2015 já era "entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio." (STJ-1ª Turma, Al 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delegado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU 17.8.98, p.44 apud Theotônio Negrão in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 32ª ed., Editora Saraiva, Nota 17ª, 1ª parte, ao art. 535, pág. 605).



    Mesmo com a entrada em vigor da Lei 13.105/2015 (NCPC) temos que a regra do art. 489, incluindo-se portanto a de seu 1º inciso IV, não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais (nesse sentindo enunciados 162 do Fonaje e 47 da Enfam).



    Ainda que referido artigo tivesse aplicação no sistema dos juizados, temos que a sentença, quanto ao mérito, apresenta fundamentação ainda que sucinta (Enunciado 10 da ENFAM), adequada ao caso concreto, enfrentando as questões essenciais à decisão da causa, sendo os demais argumentos trazidos incapazes infirmar a conclusão adotada pelo julgador.



    Nesse contexto é que destacamos o seguinte trecho da r. sentença que bem resolve a controvérsia:



    “[...] Contudo, com a edição do Convênio ICMS 50/2018, cuja ratificação pelo Estado de São Paulo deu-se com a publicação do Decreto Estadual n. 65.259/2020, o prazo de dois anos fora majorado para quatro anos. Assim, considerando que a aquisição do veículo ocorreu em momento que a legislação estabelecia a possibilidade de alienação após o decurso do prazo de dois anos não é possível a aplicação retroativa da norma, vez que o veículo foi adquirido em data anterior à edição do decreto, sob pena de violação ao disposto no artigo 150, III, alínea “a”da Constituição Federal.[...].”



    Temos que a r. sentença guerreada deve ser mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos (art. 46, in fine da Lei 9099/95), os quais ficam inteiramente adotados por bem resistir às razões recursais.



    Oportuno consignar que nos Colégios Recursais o dispositivo supracitado da Lei dos Juizados Especiais tem sido largamente utilizado, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo, o que se busca e almeja incessantemente também neste Colégio.



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voltado contra a r. sentença guerreada, devendo a mesma ser mantida por seu fundamentos que bem subsistem às razões recursais.



    Custas e honorários de advogado a serem suportados pelo recorrente em 10% sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no art. 55, "caput" da Lei n° 9.099/95, exigíveis na forma do art. 98, §3º do CPC/2015, se beneficiário da assistência judiciária gratuita. Deverá ser observado (subsidiariamente), a título de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, a quantia mínima de R$ 700,00.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente